Tribunal: TJES
Processo: 5017212-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017212-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

AGRAVADO: Samuel Gueler Azevedo

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017212-76.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADA: SAMUEL GUELER AZEVEDO REPRESENTADO POR SUA GENITORA MARA LUIZA CAMPOS GUELER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. INSUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO EM MUNICÍPIO DIVERSO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento de transporte individual e gratuito ao menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua genitora, para deslocamento entre Castelo/ES e clínica especializada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, destinada à realização de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, na frequência de três vezes por semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rede municipal de saúde disponibiliza tratamento integral e adequado às necessidades específicas do menor portador de TEA, conforme prescrição médica; (ii) estabelecer se o Município possui o dever de fornecer transporte individualizado para tratamento realizado em clínica privada situada em outro município, diante da insuficiência da rede pública local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico especializado comprova a necessidade de tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, abrangendo psicologia comportamental, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, em frequência específica e contínua.

4. A declaração emitida pela própria APAE de Castelo demonstra a inexistência de profissionais de terapia ocupacional e psicopedagogia em seu quadro funcional, evidenciando a insuficiência da rede municipal para cumprimento integral da prescrição médica.

5. A oferta parcial de atendimento pela rede pública não supre a necessidade de tratamento multidisciplinar completo, indispensável ao adequado desenvolvimento neurológico, cognitivo e social da criança.

6. O transporte constitui medida inerente ao próprio direito fundamental à saúde, pois a negativa de deslocamento inviabiliza o acesso efetivo ao tratamento prescrito.

7. Normas infralegais, como a Resolução CIT nº 13/2017, não podem restringir a concretização do direito constitucional à saúde quando demonstrada a insuficiência da rede pública e a imprescindibilidade do tratamento.

8. O dever estatal de assistência à saúde possui caráter integral, abrangendo os meios necessários para assegurar o acesso ao tratamento adequado, inclusive transporte para município diverso.

9. Alegações genéricas de impacto financeiro e desorganização administrativa não afastam a obrigação estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente em se tratando de criança com deficiência submetida à proteção prioritária prevista no art. 227 da Constituição Federal.

10. O risco de interrupção do tratamento intensivo evidencia perigo de dano concreto e irreversível ao desenvolvimento da criança, prevalecendo sobre interesses administrativos e orçamentários do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito fundamental à saúde compreende o fornecimento de transporte necessário para assegurar o acesso de criança com TEA ao tratamento multidisciplinar prescrito.

2. A insuficiência da rede pública local autoriza a determinação de custeio de transporte para tratamento realizado em município diverso.

3. Normativos infralegais não podem restringir a efetivação do direito constitucional à saúde quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento.

4. Alegações genéricas de reserva do possível não prevalecem diante da proteção integral e prioritária assegurada à criança com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, 196, 227 e 229; ECA, art. 11; Lei nº 13.146/2015, art. 8º; CPC, art. 1.019, I; Resolução CIT nº 13/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 5000578-89.2025.8.21.0146, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Segunda Câmara Cível, j. 22.08.2025; TJAL, AI nº 0804298-97.2025.8.02.0000, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2025; TJAL, AC nº 0800107-21.2023.8.02.0051, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 03.07.2025; TJES, AI nº 5003066-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 22.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual o
MUNICÍPIO DE CASTELO
(ID 16418359) pretende ver reformada a decisão (ID 78328690) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5001670-76.2025.8.08.0013, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os entes públicos forneçam transporte individual e gratuito ao autor,
SAMUEL GUELER AZEVEDO
, e sua genitora, para deslocamento de sua residência em Castelo/ES até a clínica de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim/ES, com frequência de 03 (três) vezes por semana.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) a plena adequação e suficiência do tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) ofertado no município, por meio de Termo de Fomento firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Castelo, que conta com profissionais especializados no método ABA, bem como pela própria rede municipal de saúde; (ii) a vedação legal ao fornecimento de transporte sanitário para tratamento na rede privada, conforme a Resolução CIT nº 13, de 23 de fevereiro de 2017, do Ministério da Saúde, que destina o serviço exclusivamente a usuários do SUS; e (iii) o grave dano ao erário e a desorganização do serviço público de transporte, que ficaria comprometido para os demais pacientes da rede pública caso mantida a decisão.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão vergastada.

A decisão de ID 16485693
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17169212), em que o agravado reforça a ineficácia da rede local para a prescrição médica específica (método ABA) e a necessidade urgente de continuidade do tratamento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 19639095) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda originária.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SAMUEL GUELER AZEVEDO
, menor impúbere representado por sua genitora, ora Agravado, em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, ora Agravante, e do Estado do Espírito Santo, na qual aduz, em apertada síntese, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Narra que, em razão de seu diagnóstico, possui prescrição médica para tratamento multidisciplinar intensivo, com base no método ABA, englobando sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia.

Relata que a rede de saúde de seu município de domicílio, Castelo, não oferece o tratamento na forma e intensidade necessárias. Sustenta que o atendimento anteriormente prestado pela APAE local era insuficiente, com frequência e duração reduzidas, e que a referida instituição, conforme declaração própria, não dispõe de todos os profissionais indispensáveis ao tratamento, como Terapeuta Ocupacional e Psicopedagogo.

Diante da inadequação do serviço local, informa que o tratamento necessário é realizado em uma clínica especializada no município de Cachoeiro de Itapemirim, o que demanda deslocamentos frequentes. Alega que, após ter seu pedido administrativo de transporte negado pelo Município, não possui condições financeiras para arcar com os custos do deslocamento, o que coloca em risco a continuidade e a eficácia de sua terapia.

Assim, após sustentar a violação ao seu direito constitucional à saúde, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que os entes públicos fossem compelidos a fornecer, gratuitamente, o transporte para si e sua genitora até a clínica em Cachoeiro de Itapemirim, na frequência de 03 (três) vezes por semana.

Recebida a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido, para determinar aos Requeridos que forneçam o transporte individual e gratuito ao autor e sua genitora, para deslocamento entre sua residência e a clínica de tratamento, com a frequência necessária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Foi justamente em face desse pronunciamento que o Agravante apresenta sua irresignação.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da decisão que impôs ao Município de Castelo o dever de fornecer transporte individualizado para que menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) realize tratamento multidisciplinar em município diverso.

O ponto nevrálgico da questão reside em aferir se a rede de saúde de Castelo oferece, de fato, o tratamento integral e adequado às necessidades específicas do Agravado, conforme prescrição médica.

O laudo neurológico (ID 78002342) é categórico ao prescrever um tratamento transdisciplinar e intensivo, considerado “Padrão Ouro”, que abrange: (i) Psicologia comportamental com especialização em ABA, na carga de 07 (sete) horas semanais; (ii) Fonoaudiologia; (iii) Terapia Ocupacional com integração neurossensorial, em 02 (duas) sessões semanais; e (iv) Psicopedagogia, em 02 (duas) sessões semanais.

O Município agravante alega a suficiência do atendimento prestado via convênio com a APAE local. Todavia, tal tese é frontalmente refutada pela prova documental constante nos autos: uma declaração emitida pela própria APAE de Castelo (ID 78002345) atestando que a instituição não possui profissionais de Terapia Ocupacional e Psicopedagogia em seu quadro.

Tal documento, por si só, evidencia que a rede municipal é incompleta e, portanto, inadequada para cumprir a prescrição médica em sua integralidade. A oferta de algumas especialidades, ainda que com a metodologia ABA, não supre a exigência de uma equipe multidisciplinar coesa e completa, essencial para o desenvolvimento do paciente.

Importante salientar que o fornecimento de transporte constitui medida inerente ao próprio direito à saúde. Negar o deslocamento quando a família é hipossuficiente e o tratamento não é ofertado na localidade de residência equivale a negar o próprio acesso à saúde, esvaziando a garantia constitucional.

Quanto ao argumento de que o transporte não pode ser fornecido para tratamento na rede privada, com base na Resolução CIT nº 13/2017, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que normativos infralegais não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, de envergadura constitucional:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSPORTE PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FORNECÊ-LO, INDEPENDENTEMENTE DE O TRATAMENTO SER REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Cuida-se de apelação apresentada pelo município de vale real contra sentença que determinou o restabelecimento do transporte especializado dos impetrantes até a clínica particular, localizada em outro município, onde realizam tratamento contra as doenças que lhes acometem (síndrome variante de dandy walker, paralisia cerebral espástica unilateral e transtorno do espectro autista). II. Questão em discussão:
a questão em discussão consiste em verificar se o município tem o dever de fornecer transporte especializado para tratamento de saúde em clínica particular localizada em outro município para pessoas com deficiência, tendo em vista que os tratamentos não são oferecidos via SUS.
III. Razões de decidir: 1.
O transporte requerido é meio para a assistência à saúde dos impetrantes, sendo obrigação do município prover os meios necessários para a efetivação dos cuidados e tratamentos necessários às crianças portadoras de deficiência. 2. O artigo 8º da Lei nº 13.146/2015 (estatuto da pessoa com deficiência) prevê expressamente o dever do estado (lato sensu) de assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e ao transporte. 3. O ponto central da ação reside na prestação da saúde, direito constitucionalmente garantido, sendo dever dos entes públicos, não podendo o município se eximir de sua obrigação.
4. A prova dos autos demonstra que os impetrantes, pelas limitações e dificuldades oriundas dos diagnósticos médicos, dependem do transporte requerido para continuidade dos tratamentos que é adotado há anos.
5. O argumento do município de que o transporte não pode ser fornecido porque o tratamento não é realizado via SUS não se sustenta, pois o direito à saúde deve ser garantido independentemente da natureza privada da clínica onde o tratamento é realizado.
lV. Dispositivo e tese:1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É dever do município fornecer transporte especializado para pessoas com deficiência que necessitam de tratamento de saúde em clínica particular localizada em outro município, quando comprovada sua eficácia e imprescindibilidade, independentemente de o tratamento não ser realizado via SUS.
-----------dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 13.146/2015, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, agravo de instrumento, nº 50309225520258217000, primeira Câmara Cível, Rel. Isabel dias Almeida, j. 28-04-2025; TJRS, apelação cível, nº 50039441120158210010, segunda Câmara Cível, Rel. Laura louzada jaccottet, j. 22-06-2022. À unanimidade, negaram provimento ao recurso. (TJRS; AC 5000578-89.2025.8.21.0146; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 22/08/2025; DJERS 26/08/2025)

O dever do Estado de prestar assistência à saúde é integral. Uma vez demonstrada a falha do poder público em sua obrigação primária – a de fornecer o tratamento adequado –, exsurge o dever secundário de garantir os meios para que o cidadão o acesse onde estiver disponível, sendo o transporte um desses meios essenciais. Entendimento diverso implicaria esvaziar a garantia constitucional prevista no art. 196 da Carta Magna. Nesse sentido:

DIREITO DA SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNECER TRANSPORTE PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de origem: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face do município de igreja nova/al e fundo municipal de saúde, objetivando o fornecimento de transporte (50 litros semanais de gasolina) para tratamento de menor portador de tea. 2. O recurso: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais e de comprovação da impossibilidade dos genitores garantirem a continuidade do tratamento. 3. Sumária descrição do caso: Menor com transtorno do espectro autista necessita de tratamento multidisciplinar em arapiraca-al, com frequência mínima de três vezes semanais. O município anteriormente fornecia combustível para o transporte, mas suspendeu o benefício abruptamente, expondo o menor ao risco de regressão clínica irreversível. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o município tem o dever de fornecer transporte para tratamento de saúde de menor portador de tea, considerando o direito fundamental à saúde e o princípio da prioridade absoluta à criança, mesmo quando os genitores possuem alguma condição financeira. III. Razões de decidir
1. Direito fundamental à saúde: O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/88, é reforçado pelo estatuto da pessoa com deficiência (Lei nº 13.146/2015), impondo ao estado o dever de assegurar acesso integral a tratamentos essenciais, incluindo transporte adequado. 2. Necessidade médica comprovada: A avaliação do especialista que acompanha o paciente é de extrema relevância, pois detém conhecimentos científicos específicos e conhece as particularidades do caso concreto, não cabendo ao poder judiciário substituir esse juízo técnico por avaliações genéricas.
3. Expectativa legítima: A ata notarial comprova que o município já fornecia o combustível, configurando expectativa legítima de continuidade do serviço. 4. Violação do princípio da continuidade: A suspensão abrupta do benefício, sem justificativa técnica ou legal, viola o princípio da continuidade do serviço público (art. 37, CF/88).
5. Risco de dano irreversível: A interrupção do tratamento expõe o menor a risco de regressão irreversível em seu quadro clínico, conforme alerta da clínica. 6. Insuficiência da condição financeira familiar: Não há comprovação de renda suficiente para custear deslocamentos frequentes, somados aos custos das terapias particulares, considerando que a mãe exerce atividade de pesca (renda instável) e a família já arcava com parte dos custos.
7. Natureza cautelar da medida: O pedido liminar visa restabelecer situação fática anterior (preservação de direito fundamental), não antecipar efeitos da sentença. lV. Dispositivo recurso conhecido e provido para confirmar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo e reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento imediato do fornecimento semanal de 50 litros de gasolina, com comprovação semanal via recibos de abastecimento. Dispositivos normativos relevantes citados: Arts. 6º, 37, 196, 227 e 229 da Constituição Federal art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 13.146/2015 (estatuto da pessoa com deficiência) art. 1.019, I do código de processo civil jurisprudência relevante citada: TJ/al, apelação cível nº 0700066-89.2024.8.02.0090 STJ, AGRG no aresp nº 807.820/PR. (TJAL; AI 0804298-97.2025.8.02.0000; Igreja Nova; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro; Julg. 21/08/2025; DJAL 25/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA COM AUTISMO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DEVER DO MUNICÍPIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de rio largo contra sentença da 1ª vara da Comarca de rio largo, que, nos autos de ação ajuizada pelo ministério público estadual em favor de criança com transtorno do espectro autista, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao município o fornecimento de transporte nos dias e horários do tratamento na associação pestalozzi, em maceió (sextas-feiras, das 13h às 17h). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença incorreu em vício de extra petita, diante da alegação de que a inicial requereu medida diversa daquela deferida; (II) definir se é dever do município fornecer transporte individualizado para viabilizar tratamento médico necessário à saúde de criança com autismo. III. Razões de decidir 3. A leitura sistemática da petição inicial demonstra que o pedido principal formulado é o fornecimento de transporte para tratamento médico, sendo a referência ao afastamento do requerido um erro material, sem impacto na causa de pedir, o que afasta a alegação de sentença extra petita. 4. A pretensão deduzida não viola o princípio da congruência, pois os fatos e fundamentos jurídicos narrados sustentam o pedido de modo claro, evidenciando que a controvérsia gira em torno da omissão do ente público quanto ao transporte para tratamento médico.
5. O direito à saúde, previsto nos arts. 6º, 23, II, e 196 da CF/1988, e no art. 11 do ECA, impõe ao poder público o dever de garantir meios materiais e logísticos para assegurar o acesso de crianças com deficiência ao tratamento de saúde adequado. 6. O transporte necessário ao atendimento terapêutico está incluído no conceito de direito à saúde, em sua dimensão prestacional, sendo indevida a invocação da reserva do possível para obstar a efetivação do mínimo existencial. 7. O fornecimento de transporte individualizado para crianças com necessidades especiais constitui obrigação estatal, conforme precedentes que reconhecem que a incompatibilidade do transporte coletivo com as condições clínicas do paciente justifica a medida.
lV. Dispositivo recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; ECA, art. 11, §§ 1º e 2º; pacto internacional sobre direitos econômicos, sociais e culturais, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-al, apciv nº 0700241-39.2023.8.02.0019, Rel. Des. Fernando tourinho de omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJ-PE, AI nº 0048025-25.2024.8.17.9000, Rel. Des. Antenor cardoso Soares Junior, j. 16.12.2024; TJ-ES, AI nº 5003066-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 22.01.2025. (TJAL; AC 0800107-21.2023.8.02.0051; Rio Largo; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva; Julg. 03/07/2025; DJAL 11/07/2025)

Quanto à tese da reserva do possível, o entendimento pretoriano orienta que alegações genéricas de insuficiência orçamentária não podem obstar a efetivação do mínimo existencial, mormente quando se trata de proteção integral à criança com deficiência.

Ressalta-se que
o laudo médico é claro ao advertir que a interrupção do tratamento poderá interferir no ganho clínico positivo e que a criança necessita de carga horária intensa por apresentar atraso global do desenvolvimento e grande desorganização com barreiras comportamentais. Assim, o dano potencial ao desenvolvimento neurológico, cognitivo e social de uma criança é, sem dúvida, mais grave, concreto e de mais difícil reparação do que o impacto administrativo e orçamentário alegado pelo Município, o qual, embora relevante, não pode obstaculizar a efetivação do mínimo existencial e do direito à vida e à saúde, protegido com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que a probabilidade do direito autoral está sobejamente demonstrada pela deficiência da rede local e o perigo de dano é iminente ante a essencialidade do tratamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que determinou aos entes públicos que forneçam transporte individual e gratuito ao autor e sua genitora, até a clínica de tratamento em Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.